Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701552-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURILENE ELIAS, IAN SASHA PICCININI REIS, ANDRE SILVA DOS REIS, REBECA SILVA DOS REIS, SARAH SILVA DOS REIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE SHIRLOALDO BISPO DOS REIS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, em demanda instaurada objetivando inventário e partilha de bens, decidiu existirem bens a inventariar, tendo proclamado, no entanto, por outro lado, que o espólio é insolvente, eis que o passivo supera o total dos referidos bens. Em decorrência disso, determinou a intimação das partes para ajuizarem ação de insolvência civil, no prazo de quinze (15) dias, bem como para se manifestarem sobre a possível ausência de interesse processual. Argumentam que se impunha a homologação do esboço de partilha, com declaração de não incidência do ITCD, eis que o inventário é negativo, do que de depreende tanto a possibilidade jurídica do pedido, como também o interesse processual. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido a fim de determinar seja proferida sentença de inventário negativo, sem a incidência do ITCD. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a decisão agravada limitou-se a determinar o ajuizamento da ação de insolvência civil, mas sem impor qualquer consequência prática no caso de eventual descumprimento da ordem judicial. Saliente-se, ademais, que, quanto à possível extinção do feito, não houve decisão do juízo singular, mas, em princípio, apenas ato ordinatório (despacho) que os intimou para se manifestarem, no prazo legal, sobre o tema, em observância ao art. 10, do CPC. Por fim, cumpre ressaltar que, ainda em princípio, os argumentos expendidos pelos agravantes não se amoldam ao que restou decidido na origem, eis que têm por premissa a inexistência de bens a inventariar, quando, no feito de referência, observa-se que há bens, embora insuficientes para superar as dívidas do espólio. Disso sobra a conclusão de que, em princípio, não há relevância na tese recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravantes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual descabimento parcial do recurso (ato ordinatório), bem assim, o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator